Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718442-78.2022.8.07.0018 RECORRENTES: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, "b" e "d", contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). LC 194/2022. SUSPENSÃO PELO STF NA ADI 7195. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que os obrigue ao pagamento de ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como a repetição do indébito referente aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença de improcedência fundamentada na tese fixada pelo STJ no Tema 986, mantendo a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do imposto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a edição da LC 194/2022 excluiu a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD, afastando a tese fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) verificar se a suspensão cautelar dos efeitos da LC 194/2022 pelo STF na ADI 7195 impede a aplicação do novo regime tributário. III. Razões de decidir 3. O Tema 986 do STJ firmou o entendimento de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, pois fazem parte da cadeia econômica de fornecimento do bem. 4. A LC 194/2022 alterou a LC 87/1996 para excluir expressamente a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição, mas seus efeitos foram suspensos por liminar concedida pelo STF na ADI 7195, até o julgamento definitivo da ação. 5. A suspensão da eficácia do dispositivo legal impede sua aplicação imediata, razão pela qual permanece válida a tese do STJ no Tema 986, permitindo a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD. 6. Não há determinação expressa na ADI 7195 para o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria, possibilitando a continuidade do julgamento do presente caso. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. __________________ Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 3o, X (redação dada pela LC 194/2022); CF/1988, art. 150, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT); STF, ADI 7195/DF, Medida Cautelar, Rel. Min. Luiz Fux; TJDFT, Acórdão 1963052, 0700107-74.2023.8.07.0018, Rel. João Egmont, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1923896, 0709625-59.2021.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, j. 18.09.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXIV, asseverando afronta ao princípio da segurança jurídica, diante da manutenção da cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, mesmo após a edição da Lei Complementar 194/2022, que excluiu expressamente tais componentes da base de cálculo; e b) artigo 146, inciso III, ao argumento de contrariedade à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de direito tributário, uma vez que o Distrito Federal manteve exigência incompatível com a Lei Complementar 194/2022. Entende que não deveriam ter sido excluídas as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constituci onais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXIV, e 146, inciso III, ambos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal.. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027